Tribunal: TJDFT
Processo: 0072445-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0072445-66.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO, EURIPEDES MARTINS DA SILVA, GERSEY GOIAS DO BRASIL, JOAO GERALDO FERREIRA, JOSE FURTADO SANTANA, JOSE JOAQUIM DE VASCONCELOS, JOSE NECI LOPES DA SILVA, JOSE VIEIRA ROSA, LAURA LOPES DOS SANTOS FIGUEIREDO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EUCLIDES MORAIS DE VELASCO FIGUEIREDO, EURIPEDES MARTINS DA SILVA, GERSEY GOIAS DO BRASIL, JOAO GERALDO FERREIRA, JOSE FURTADO SANTANA, JOSE JOAQUIM DE VASCONCELOS, JOSE NECI LOPES DA SILVA, JOSE VIEIRA ROSA, LAURA LOPES DOS SANTOS FIGUEIREDO D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o requerido, BANCO DO BRASIL S/A, para que se manifeste acerca da petição apesentada pelos autores ao ID 50026700, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora